Tribunal: TJBA
Processo: 8028864-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028864-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLOVIOSMARIO SANTOS MENEZES Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL. COISA JULGADA ANTERIOR AO TEMA 810 DO STF. RE 870947. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 360 DO STF. RE 611503. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto de decisão que acolheu em parte a impugnação à execução oposta pelo agravado, reconhecendo a utilização da TR – Taxa Referencial, como índice de correção monetária. II – A atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, inclusive no período entre 2009 e 2015 – Tema 810 STF – RE 870947. III – “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” - Tema 360 STF – RE 611503. IV – Da detida análise dos documentos que instruem o feito originário, observa-se que houve o trânsito em julgado em 2015 (ID 110501635 – pág. 2 pdf – processo referência), ao passo que a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública somente foi declarada pelo STF em 2017. V – No caso concreto, portanto, não se observa a ocorrência de coisa julgada inconstitucional, cabendo permanecer os consectários legais fixados em sentença. VI – Agravo de instrumento conhecido e não provido, preservando o título executivo judicial que previu a correção monetária da condenação pela TR – Taxa Referencial, diante da ocorrência de coisa julgada, não se tratando de hipótese de incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8028864-91.2023.8.05.0000, em que é agravante CLOVIOSMARIO SANTOS MENEZES e agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.